Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-09.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Seguro prestamista acessório a contrato bancário de financiamento de veículo - Matéria que não se insere na competência das 25a à 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Dúvida de competência suscitada - Remessa determinada ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado.